Tribunal: STF
Processo: HC 75793
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: I. Jurisprudência: inaplicabilidade às suas
alterações do princípio da irretroatividade penal: validade da
condenação de ex-prefeito, denunciado por peculato, pelo crime do
art. 1º, I, do Dl 201/67, conforme a jurisprudência atual do STF (HC
70.671).
II. Exame de corpo de delito: substantivada a imputação do
desvio de recursos públicos na contratação e parcial pagamento de
obras superfaturadas, a realidade desse superfaturamento integrava o
corpo de delito e, por conseguinte, deveria ter sido objeto de exame
pericial por dois expertos oficiais (CPrPen., art. 159, cf. L.
8.862/94): não pode, contudo, a defesa alegar a nulidade da perícia
feita por perito único e não integrante da instituição oficial de
criminalística, se, ciente de sua designação, sem protesto, ofereceu
quesitos e discutiu as conclusões do laudo: dever de lealdade
consagrado no art. 565 CPrPenal.